Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704976-59.2022.8.07.0004 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: POLIANA PEIXOTO DE SOUZA DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que o comprovante de pagamento (id. 38704931), cuja numeração é 00190.00009.02941.725018. 01578.499178.7.90730000002001, não corresponde à guia do preparo recursal (id. 38704930), que tem numeração 00190.00009.02941.725042.00074.379173.3. 90610000002001. Assim, ao apelante-autor para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 5 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora